Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. MULTIPARENTALIDADE. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. TEMA 622 STF. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 1593 do Código Civil estabelece que “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem.” O que permite a ampliação das possibilidades de filiação.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica (tema 622), que permite a multiparentalidade.
3. O direito ao estado de filiação e à origem genética é parte da formação da identidade de cada indivíduo, trata-se de direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de conhecimento do estado de filiação, com fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
4. Recurso conhecido e provido, para que seja atribuída a paternidade ao pai biológico, mantendo-se o vínculo socioafetivo.